Tribunal: TJBA
Processo: 8179349-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179349-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEADS CIA. SECURITIZADORA Advogado(s): THOMAS GIBELLO GATTI MAGALHAES APELADO: PEDRO RUFINO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ERRO NA COMUNICAÇÃO OFICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Leads Cia. Securitizadora em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de inércia na adoção de atos e diligências necessárias ao regular andamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu, de fato, por inércia da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à parte autora diligenciar os atos necessários à efetivação da busca e apreensão do bem indicado na inicial. 4. Constatado que a parte autora utilizou o endereço eletrônico equivocadamente informado pela própria serventia do juízo para a comunicação com a Central de Mandados, evidencia-se a ocorrência de erro material não imputável à parte. 5. A indução em erro pela informação oficial prestada pela serventia do Juízo afasta a caracterização de abandono do processo, tornando indevida a extinção sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179349-03.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LEADS CIA. SECURITIZADORA e como apelada PEDRO RUFINO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença de ID 81502125, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM1108